Tribunal: TJMT
Processo: 1007074-04.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Recurso no
:
1007074-04.2020.8.11.0003
Embargante(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Embargada(s)
:
EDMARA PATRICIA DE SOUZA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios movidos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra a decisão monocrática lançada no id. 72249450, a qual conheceu do recurso interposto pela parte autora e deu-lhe parcial provimento para declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 25,12 (vinte e cinco reais e doze centavos), condenando a embargante/reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que a parte autora já possuía outras negativações existentes conforme extrato anexado aos autos, pugnando pela adequação do quantum arbitrado a título de danos morais. Ao final, requer a modificação do julgado.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.
Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: (...) No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as outras 03 (três) anotações existentes em nome da autora são posteriores à inscrição discutida nos autos, conforme documento anexado no id. 72112990.
Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no quantum indenizatório.
A propósito:
RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ - EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.
(...)
(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei) .(...)
Diante disso, foi fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, considerando-se, conforme o sobredito acima, as existências de outras 03 (três) restrições em nome da autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Ainda, declarou-se a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 25,12 (vinte e cinco reais e doze centavos).
Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.
Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito.
Cuiabá (MT), 29 de janeiro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator